Tribunal: TJES
Processo: 0001491-73.2020.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Multas e demais Sanções; Provas em geral
Data de julgamento: 2024-04-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001491-73.2020.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: INSTITUTO ESTADUAL DE PROTECAO E DEFESA DO CONSUMIDOR

APELADO: CIFRA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. MULTA APLICADA PELO PROCON ESTADUAL. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. REJEITADA. INOBSERVÂNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS E AOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. MULTA EXORBITANTE. REDUÇÃO PELO PODER JUDICIÁRIO. POSSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. 1.
Acerca da alegada nulidade da sentença por ausência de fundamentação, a jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que “
não se pode confundir decisão contrária ao interesse da parte com ausência de fundamentação ou negativa de prestação jurisdicional
”.
(AgInt no REsp 1947280/DF, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, SEGUNDA TURMA, julgado em 09/11/2021, DJe 12/11/2021).
2.

O artigo 56 do Código de Defesa do Consumidor prevê que as infrações das normas de defesa do consumidor ficam sujeitas, conforme o caso, às sanções administrativas ali elencadas, sem prejuízo das sanções de natureza civil, penal e das definidas em normas específicas.
3.
atendendo aos requisitos legais, bem como aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, tem-se que o valor da multa reduzida para para 5.000 VRTEs (pouco mais de R$ 20.000,00), mostra-se condizente com as diretrizes que norteiam a matéria, razão pela qual deve ser mantida.
4.
Sentença mantida. Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 017 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: 017 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / 030 - Gabinete Desª. Convocada HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / 008 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
030 - Gabinete Desª. Convocada HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
008 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0001491-73.2020.8.08.0024

APELANTE
: INSTITUTO ESTADUAL DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR PROCON/ES

APELADO:
BANCO CIFRA S/A

RELATOR:
DESEMBARGADOR
ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

VOTO

Conforme consta do Relatório, trata-se de recurso de Apelação Cível interposto em razão da Sentença (fls. 138 e seguintes do vol. 001 parte 07) por meio da qual o Magistrado da 5ª Vara da Fazenda Pública Estadual e Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória (ES), julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados pelo Banco Cifra S/A, ora Apelado, reduzindo o valor da multa de 31.425 VRTEs (R$ 56.855,56) aplicada PROCON/ES no Processo Administrativo n.º 0112-030.833-4 para 5.000 VRTEs (pouco mais de R$ 20.000,00).

O Estado Apelante pugna pela nulidade da Sentença por ausência de fundamentação. No mérito, requer a reforma da Sentença sustentando, em síntese,
(1)
legalidade no arbitramento da multa - Empresa de grande porte, com renda mensal estimada em quinze milhões de reais;
(2)
observância aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

Inicialmente, acerca da alegada nulidade da sentença por ausência de fundamentação, a jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que “
não se pode confundir decisão contrária ao interesse da parte com ausência de fundamentação ou negativa de prestação jurisdicional
”.
(AgInt no REsp 1947280/DF, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, SEGUNDA TURMA, julgado em 09/11/2021, DJe 12/11/2021).

No caso que ora se examina não vislumbro, data maxima venia, quaisquer dos vícios previstos no art. 489/CPC – elementos essenciais da sentença – sendo certo que a fundamentação contrária aos interesses da parte não pode ser confundida com ausência de fundamentação.

O Magistrado
a quo
fundamenta sua conclusão expressamente asseverando “
após detida análise dos documentos que instruem os autos deste processo, entendo que merece ser reconhecida a ausência de plausibilidade do direito alegado pelo banco requerente, quanto a nulidade da multa advinda do processo administrativo em questão
” (sic, fl. 139).

Logo, há fundamentação expressa na Sentença recorrida.

Ademais, há muito o c. Superior Tribunal de Justiça (STJ) manifestou no sentido de que “
o Julgador não precisa aduzir comentários sobre todos os argumentos levantados pelas partes, bastando que as questões tenham sido enfrentadas e solucionadas na decisão
” (EDcl no RMS 18.205/SP, Rel. Min. Felix Fischer, j. 18.04.2006 e EDcl no AgRg nos EREsp 1483155/BA, Rel. Ministro OG FERNANDES, DJe 03.08.2016).

Rejeito, pois, a presente irresignação.

Prosseguindo, a hipótese dos autos (aplicação de multa por Órgão de Proteção ao Consumidor - PROCON) tem sido enfrentada, com muita frequência, pelos Tribunais pátrios, dada a repetição de fatos como os descritos nestes autos de processo.

O artigo 56 do Código de Defesa do Consumidor prevê que as infrações das normas de defesa do consumidor ficam sujeitas, conforme o caso, às sanções administrativas ali elencadas, sem prejuízo das sanções de natureza civil, penal e das definidas em normas específicas.

A propósito:

ADMINISTRATIVO. CONSUMIDOR. PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO. PLANO "NET VIRTUA". CLÁUSULAS ABUSIVAS. TRANSFERÊNCIA DOS RISCOS DA ATIVIDADE AO CONSUMIDOR. PROCON. ATIVIDADE ADMINISTRATIVA DE ORDENAÇÃO. AUTORIZAÇÃO PARA APLICAÇÃO DE SANÇÕES VIOLADORAS DO CDC. CONTROLE DE LEGALIDADE E INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. ATIVIDADE NÃO EXCLUSIVA DO JUDICIÁRIO. FUNDAMENTAÇÃO SUCINTA. POSSIBILIDADE. DIVERGÊNCIA INCOGNOSCÍVEL. SÚMULA 83/STJ. REDUÇÃO DA PROPORCIONALIDADE DA MULTA ADMINISTRATIVA. SÚMULA 7/STJ.
[...]. 5. O PROCON, embora não detenha jurisdição, pode interpretar cláusulas contratuais, porquanto a Administração Pública, por meio de órgãos de julgamento administrativo, pratica controle de legalidade, o que não se confunde com a função jurisdicional propriamente dita, mesmo porque "a lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito" (art. 5º, XXXV, da CF). 6. [...]. 7.
A sanção administrativa aplicada pelo PROCON reveste-se de legitimidade, em virtude de seu poder de polícia (atividade administrativa de ordenação) para cominar multas relacionadas à transgressão da Lei n. 8.078/1990, esbarrando o reexame da proporcionalidade da pena fixada no enunciado da Súmula 7/STJ.
8. [...]. (REsp 1279622/MG, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 06/08/2015, DJe 17/08/2015).

Por sua vez, o artigo 57 do Código Consumerista, estabelece três critérios para a gradação da multa: (i) a gravidade da infração; (ii) a vantagem auferida e (iii) a condição econômica do fornecedor. A estes, o artigo 28 do Decreto 2.181/97 acresceu mais um: (iv) a extensão do dano causado aos consumidores.

A multa, em casos tais, deve ter um caráter preventivo para obstar o transgressor na prática de outros atos ilícitos e deve ter também um caráter repressivo pedagógico com vistas a conscientizar o sancionado a não reincidir na prática de atos ilícitos.

Na hipótese, por mais que a Apelada seja uma Empresa de grande porte, o valor da multa em 31.425 VRTEs (R$ 56.855,56), aplicada em razão da ausência de fornecimento do boleto bancário para quitação antecipada do débito de 01 (um) consumidor, sob o argumento de falha na prestação de serviços mostra-se, data maxima venia, desarrazoado e desproporcional.

Nesse sentido se pronuncia este Tribunal, como se depreende dos seguintes julgados:

[...] VI.
Nada obstante a notória capacidade econômica da Recorrida, tem-se por irrepreensível a redução do valor da multa de R$ 79.355,46 (setenta e nove mil, trezentos e cinquenta e cinco reais e quarenta e seis centavos), para R$ 7.935,54 (sete mil, novecentos e trinta e cinco reais e cinquenta e quatro centavos), mantendo-se, outrossim, o caráter pedagógico da medida, sem resultar no enriquecimento sem causa do Fundo destinatário, preservando-se, nesse contexto o primado da razoabilidade e proporcionalidade
. V. Recurso conhecido e desprovido. (TJES, Classe: Apelação Cível, 024110009438, Relator: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 08/06/2021, Data da Publicação no Diário: 15/06/2021).

[...]. 2.
A multa fixada pelo órgão municipal de defesa do consumidor efetivamente merece ser minorada, pois destoa da gravidade da infração, não sopesa que inexistiu vantagem auferida pela apelante nem considera o ressarcimento administrativo do consumidor. 3. O valor atribuído pelo órgão a quo de R$12.000,00 (doze mil reais) se mostra proporcional e razoável, respeita as diretrizes do artigo 57 do Código de Defesa do Consumidor, bem como não afeta o caráter pedagógico e sancionatório da multa
. Precedentes TJES. (TJES, Classe: Apelação Cível, 024160145025, Relator: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 01/06/2021, Data da Publicação no Diário: 11/06/2021).

Desta forma, atendendo aos requisitos legais, bem como aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, tem-se que o valor da multa reduzida para para 5.000 VRTEs (pouco mais de R$ 20.000,00), mostra-se condizente com as diretrizes que norteiam a matéria, razão pela qual deve ser mantida.

DO EXPOSTO
, conheço do recurso e a ele nego provimento, majorando os honorários em 5,0 (cinco por cento).

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)